Tribunal: TJES
Processo: 0000169-60.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-60.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SABRYNA DE ASSIS COELHO PEIXOTO RESENDE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente por vício na prestação de serviço e pela reparação dos danos, seja pelo disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, seja pela regra prevista no art. 14, do CDC, somente sendo afastada a sua responsabilidade se provado que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, concluiu, na data de 25.04.2018, que
[...] Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação

[...]
.

4. A falha na prestação do serviço pela recorrente, que suspendeu o fornecimento de energia elétrica indevidamente, gera dano moral por si mesmo, carecendo de comprovação do efetivo prejuízo.

5. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pela recorrida, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a redução.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000169-60.2020.8.08.0010

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDA : SABRYNA DE ASSIS COELHO PEIXOTO RESENDE

ADVOGADA : BRENDA FERNANDES VANTIL DA COSTA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à regularidade ou não do corte no fornecimento de energia elétrica, além da indenização em virtude dos danos morais sofridos pela consumidora e a sua extensão.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a presente demanda de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, narrando que no mês de fevereiro de 2020, os prepostos da Apelante compareceram em sua residência e inspecionaram o medidor de energia elétrica, de forma unilateral e sem aviso, afirmando que havia irregularidade e que ela deveria procurar a concessionária de serviço público.

Segundo a Apelada, após 15 (quinze) dias, foi surpreendida com a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorrente de débito não reconhecido, estando adimplente com o pagamento das faturas, o que lhe causou danos morais.

Por esses motivos, requereu o restabelecimento do fornecimento do serviço, além da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/11).

Em sua defesa, a concessionária Apelante refutou os termos da inicial, sustentando a regularidade do procedimento que apurou a irregularidade e a inexistência dos danos morais (fls. 80/110).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da Apelada, condenando a concessionária Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como condenando ambas as partes nos ônus sucumbenciais (fls. 229/232v).

A Apelante pretende reformar a sentença, argumentando que (i) o procedimento para a apuração da fraude atendeu a Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010 e a Lei de Concessões; (ii) a constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica e o inadimplemento do débito autorizam a suspensão do serviço; (iii) não há que se falar em débito pretérito, cuidando-se de recuperação de consumo decorrente da irregularidade; (iv) a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica constitui violação ao interesse público, e (v) não está comprovado o dano moral, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor (fls. 238/248v).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, em se cuidando de demanda envolvendo a ilegalidade na suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica e a reparação dos danos, faz-se mister registrar que a Apelante responde objetivamente, seja pelo disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, seja pela regra prevista no art. 14, do CDC.

Nesse sentido, a responsabilidade do prestador de serviço somente pode ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

Ao examinar os autos, verifico não merecer reparos a sentença, pois demonstrada a falha na prestação do serviço da Apelante.

O conjunto probatório evidencia que no dia 21.10.2019, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora da Apelada.

Naquela oportunidade, identificou-se a irregularidade no sistema de medição, através da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3445289, com a consequente substituição do medidor (fls. 113/116).

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa n.º 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor

ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º.
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º.
Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º
.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137” (destaquei)

A Apelante alega que o mencionado procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive com a participação da usuária, nele não se identificando qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor.

Ocorre que a sentença recorrida sequer reconheceu a ilegitimidade do TOI, notadamente porque a causa de pedir constante da inicial não tem suporte na anulação do procedimento administrativo, mas sim, na ausência de transparência e informação pela Apelante que procedeu ao corte de energia elétrica, unilateralmente e sem aviso prévio, embora estivesse a Apelada adimplente com o pagamento das faturas.

Por consequência, o Magistrado
a quo
não declarou ilegítima a cobrança a título de recuperação de consumo.

Por outro lado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica restou ilegal porque o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, concluiu, na data de 25.04.2018, que
[...] Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação

[...]
.

No caso,

os débitos pertinentes à recuperação de consumo foram calculados no período de 21.10.2016 a 21.10.2019, anterior à constatação da fraude no aparelho medidor, no montante de R$ 3.644,86 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), o que demonstra que
não
foi lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela
inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no precedente do Superior Tribunal de Justiça.

A falha na prestação do serviço pela Apelante, que suspendeu o fornecimento de energia elétrica por todo esse período, gera dano moral por si mesmo, carecendo de comprovação do efetivo prejuízo.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela Apelada, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a Apelada, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000169-60.2020.8.08.0010_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)